Tribunal: TJDFT
Processo: 0724424-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Processo : 0724424-64.2021.8.07.0000 DESPACHO Em 05.10.2021, foi proferida a seguinte decisão no feito de origem (id. 104980099 dos autos originários n. 0723673-74.2021.8.07.0001): “A decisão de ID no 98414508 fora suficientemente clara na exposição das razões que ensejam a remessa dos autos do processo de no 0254821-74.2014.8.19.0001, inclusive confirmada a determinação em sede de recurso interposto pela exequente neste Tribunal, de modo que, não obstante se reconheça o zelo demonstrado pelo servidor no desempenho de seu mister, entende-se que cabe à ilustre Magistrada destinatária do ofício, titular da jurisdição, eventual oposição ao pronto cumprimento da medida” (Negritado). Nos termos do art. 10, do CPC, informe a agravante se persiste o interesse recursal, justificando nessa hipótese. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator